Tribunal: STF
Processo: HC 241146
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2024, por Rafaela Dias Teodoro, advogada, em benefício de Leandro Emílio de Souza, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 811.519/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ, em 27.1.2014, pela apontada prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado, duas vezes). Narrou-se na decisão de pronúncia:



    “CAIO CÉSAR SANTANNA DE OLIVEIRA, LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA, RAFAEL BARBOSA OLIVEIRA E ALEXANDRO ZUCOLOTO, qualificados nos autos em epígrafe, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo Diploma, tendo em vista que no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 13:00 horas, na Rua Francisco Peixoto Costa, bairro Caxambú, nesta Comarca, o 1º denunciado, livre e conscientemente, dirigindo sua conduta dolosa e finalisticamente para a consecução do evento incriminado cm lei, em perfeita comunhão de desígnios e ações com os demais denunciados, por motivo torpe e com animus necandi, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Daniel Marcos do Sacramento Nascimento, vulgo ‘Nenel’ sendo que este o atingiu, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no AECD de fl. 144, de acordo com o laudo de exame em projétil de arma de fogo de fl. 135. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que com o impacto do PAF que atingiu a vítima, esta foi arremessada em um barranco e, assim, lhe foi possível correr, empreendendo fuga do local. A participação do segundo, terceiro e quarto denunciados consubstanciou-se no fato de os mesmos terem acompanhado o 1º denunciado na prática do delito, ajudando-o na abordagem da vítima. Sustenta o Ministério Público que o delito foi cometido por motivo torpe, consubstanciado na disputa entre grupos rivais relativa ao tráfico de entorpecentes no bairro Caxambú, bem corno por vingança relativa à morte de Leonardo, vulgo ‘Diney’ ou ‘Nanado’, urna vez que a vítima, juntamente com outros elementos, é acusada pela morte deste. Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, imediatamente após a prática do delito supramencionado, o 1º denunciado, livre e conscientemente, dirigindo sua conduta dolosa e finalisticamente para a consecução do evento incriminado em lei, em perfeita comunhão de desígnios e ações com os demais denunciados, por motivo torpe, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Edmo Condolo Costa ,vulgo ‘Edinbo’, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no AECD de fl. 1.145. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que estes deixaram a vítima no local acreditando que já haviam conseguido seu intento, tendo a mesma sido socorrida de forma eficaz. A participação do segundo, terceiro e quarto denunciados consubstanciou-se no fato de os mesmos terem segurado a vítima enquanto o 1º denunciado desferia os disparos de arma de fogo contra a mesma. O delito foi cometido por motivo torpe, em virtude da disputa entre grupos rivais relativa ao tráfico de entorpecentes no bairro Caxambú, bem como por vingança relativa à morte de Leonardo, vulgo ‘Diney’ ou ‘Nanado’, uma vez que a vítima, juntamente com outros elementos, é acusada pela morte deste” 
(fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. Em 18.8.2015, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ (Ação Penal n. 0070936-70.2010.8.19.0042), conforme o verdito proferido pelo Tribunal do Júri, absolveu o paciente da prática dos dois crimes de homicídio qualificado tentado que lhe foram imputados, ao votar o quesito de clemência. 



    Na mesma sessão de julgamento, o juízo de primeiro grau condenou o corréu Alexandro Zucoloto à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no 
inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado contra a vítima Edmo Condolo Costa). O Tribunal do Júri também absolveu o corréu Alexandro Zucoloto da prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Daniel Marcos do Sacramento, ao votar o quesito de clemência.



    4. Em 18.7.2017, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do corréu Alexandro Zucoloto, apenas para reduzir a pena imposta para dez anos e oito meses de reclusão, em regime fechado. O Tribunal estadual também deu provimento ao apelo ministerial, para declarar “nula a votação, por contradição nas respostas dos jurados, submetendo-se os apelados a novo julgamento, Alexandro Zucoloto, no que se refere a vítima Daniel, e Leandro, no tocante as duas vítimas, Daniel e Edmo” (fl. 3, e-doc. 8). Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – ART. 121, § 2º, I C/C ART. 14, II, DO CP – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO – ACOLHIMENTO – SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO – A DECISÃO DOS JURADOS FOI COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA COLHIDA, POR APRESENTAR DISTORÇÃO NA FUNÇÃO JULGADORA – A TESE DEFENSIVA SUSTENTADA EM PLENÁRIO FOI DE NEGATIVA DE AUTORIA, PORÉM, O CONSELHO DE SENTENÇA RESPONDEU CONTRADITORIAMENTE AOS QUESITOS, POIS DISSERAM SIM AOS PRIMEIROS, AFIRMANDO QUE FORAM EFETUADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO NELAS AS LESÕES DESCRITAS NO BAM E AECD E QUE OS DISPAROS FORAM DESFERIDOS POR TERCEIRA PESSOA EM ASSOCIAÇÃO COM OS APELADOS ALEXANDRO E LEANDRO, MAS, AO FINAL, ABSOLVERAM OS RÉUS, ALEXANDRO, QUANTO À VITIMA DANIEL, E LEANDRO, NO QUE SE REFERE ÀS DUAS VÍTIMAS, QUAIS SEJAM, EDMO E DANIEL – CONSIDERANDO O TEOR DO ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO DO CODIGO DE PROCESSO PENAL, QUE DISPÕE QUE ‘OCORRERÁ AINDA A NULIDADE, POR DEFICIÊNCIA DOS QUESITOS OU DAS SUAS RESPOSTAS E CONTRADIÇÃO ENTRE ESTAS’, VERIFICA-SE PRESENTE A PERPLEXIDADE SUSCETÍVEL DE CONSUBSTANCIAR A NULIDADE REFERIDA – ERROR IN JUDICANDO. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, PREVISTO NO ART. 563 DO CPP. 



    RECURSO DEFENSIVO, REQUERENDO A NULIDADE DO JULGAMENTO POR ENTENDER QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NO TOCANTE A CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA EDMO – IMPOSSIBILIDADE – DECISAO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS, QUE FORAM APRECIADAS COM BASE EM SUAS ÍNTIMAS CONVICÇÕES – SOBERANIA DOS VEREDITOS – QUALIFICADORA DEMONSTRADA – 
PENA-BASE QUE SE MOSTRA EXACERBADA, MOTIVO PELO QUAL E REDUZIDA PARA 17 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO [DOS] MOTIVOS DO CRIME E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, BEM COMO OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO – NA SEGUNDA FASE, LEVA-SE EM CONTA A MENORIDADE DO AGENTE, MOTIVO PELO QUAL A REPRIMENDA É REDUZIDA PARA 16 ANOS DE RECLUSÃO – CONSIDERANDO QUE O CRIME RESTOU TENTADO, CHEGANDO BEM PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO, REDUZ-SE A SANÇÃO PARA 10 ANOS E 
8 MESES DE RECLUSÃO. EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, PRATICADO CONTRA A VÍTIMA EDMO – O REGIME É O INICIALMENTE FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90 E ARTIGO 33, 
§ 2º, ‘A’, E § 3º, DO CP. 



    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA DE ALEXANDRO, PARA REDUZIR A REPRIMENDA PARA 10 ANOS E 8 MESES DE RECLUSAO, REFERENTE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA EDMO, E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, DECLARANDO-SE NULA A VOTAÇÃO, POR CONTRADIÇÃOO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS, SUBMETENDO-SE OS APELADOS A NOVO JULGAMENTO, ALEXANDRO, COM RELAÇÃO À VÍTIMA DANIEL, E LEANDRO, NO TOCANTE AS DUAS VÍTIMAS, DANIEL E EDMO” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    5. Submetido a novo julgamento em 8.4.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ (Ação Penal n. 0070936-70.2010.8.19.0042) à pena de quinze anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado, duas vezes).



    6. Em 13.6.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para reduzir a pena imposta para onze anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado. Esta a emanta do acórdão:



    “APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – UM HOMICÍDIO TENTADO E COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE TENTADO – ART. 121, CAPUT, C/C ARTS. 14, II E 29, E ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 15 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – DECISÃO INCONTESTE DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DEFENSIVO, APENAS, COM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÕES BÁSICAS QUE DEVEM SER REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL, POIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA NEGATIVA SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO DOS CRIMES QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA, POIS EM UM CRIME, OS JURADOS AFASTARAM O MOTIVO TORPE E, EM OUTRO, JÁ O QUALIFICA – IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EVIDENCIARAM PERICULOSIDADE INTENSA DO APELANTE – POR FIM, INCABÍVEL CONSIDERAR A CONDUTA DA VÍTIMA PARA MAJORAR A PENA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REDUÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO, EM AMBOS OS DELITOS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, REDUZINDO A PENA APLICADA PARA 11 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO” (fl. 1, e-doc. 10).



    7. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 9.8.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.470.471/RJ, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.11.2023. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 5.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. 



    A sentença condenatória do paciente, proferida em 8.4.2022, transitou em julgado em 1º.4.2024.



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, pelo qual provido o apelo ministerial para anular a votação do Conselho de Sentença e submeter o paciente a novo julgamento, impetrou-se o Habeas Corpus n. 811.519/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.2.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    Ordem denegada. Prejudicada a análise da pretensão formulada às fls. 101/103” (fl. 1, e-doc. 14). 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 6.3.2024. 



    9. Essa última decisão é objeto do presente Habeas Corpus, no qual a impetrante alega que a ordem foi denegada com base nos “fundamentos trazidos nesta corte dentro do ARE 1.225.185. RG/MG”, mas “não se trata de sentença absolutória contrária com nulidade ou contrária a prova dos autos, o que foi provido foi o descontentamento do órgão ministerial pela sentença absolutória no quesito genérico e esta inclinação de nosso sistema de justiça em apontar que o quesito genérico é uma questão de se absolver culpados” (fl. 5, 
e-doc. 1). ¿¿ 



      Assinala que “o procedimento foi desmembrado para os 2 réus confessos, que participaram de seu júri em 9.6.2015 e optaram por não apelar da decisão. Sendo assim, quando os jurados respondem que ‘SIM’ ao disparo de arma de fogo em desfavor da vítima, SÓ QUE ESTES DISPAROS NÃO FORAM FEITOS PELO PACIENTE, os disparos foram feitos e os réus que realizaram esses disparos confessaram e já haviam sido condenados pelo júri, portanto não havia qualquer contrariedade no veredicto. Portanto, não se assemelha ao julgado do ARE 1.225.185. RG/MG, não podendo se manter, portanto, a fundamentação utilizada para a denegação da ordem” (fls. 5-6, e-doc.1).



    Argumenta que “o questionamento do veredicto dos jurados a partir da prova produzida (CPP, art. 593, III, d) só é admissível quando o quesito sobre cuja resposta recai a irresignação acusatória envolve elementos concretos e perscrutáveis. A um quesito que se formula de modo absolutamente genérico 
(‘o jurado absolve o acusado?’) nenhuma baliza hermenêutica calcada na prova dos autos se mostra possível; adentra-se em terreno metajurídico, inerente à subjetividade do jurado, à sua consciência e íntima convicção. Ademais, do jurado leigo, sem expertise em Direito, não se pode exigir que julgue de acordo com a lei, a doutrina ou a jurisprudência, mas tão somente de acordo com sua consciência, do contrário tal julgamento deveria ser afeto aos magistrados togados” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Defende que não houve, no caso dos autos, “a nulidade suscitada, mas sim uma irresignação do órgão acusador e ofensa direta a soberania dos vereditos, ocorreria nulidade se os jurados respondessem ‘NÃO’ aos primeiros quesitos, pois contrastaria diretamente com o veredito dado no júri que condenou os corréus confessos. Se mostra nítido, (...), que a hermenêutica empregada pelo juízo de 2º grau ao dar provimento ao recurso Ministerial se fundamenta em desacordo a realidade dos fatos. A decisão combatida é que se fez nula e não a decisão absolutória” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que “a possibilidade de absolvição calcada na piedade encontra amparo in casu, na medida em que, no caso concreto, há indícios claros de que as vítimas assassinaram o irmão do Paciente, conforme a narrativa deles mesmos aos autos, sendo essas circunstâncias todas lançadas pela defesa em plenário. Assim, no caso concreto, a circunstância dos jurados haverem absolvido a Paciente, mesmo depois de reconhecerem ter participado do crime, não nulifica o julgamento por contradição das respostas aos quesitos, uma vez que a opção absolutória se insere no âmbito da soberania do Conselho de Sentença, que absolveu o Paciente por PURA CLEMÊNCIA” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Assim, em sede de LIMINAR, já é apresentado O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA do Paciente, com o devido recolhimento do mandado de prisão até a decisão final do presente remédio.



    Assim, suficientemente instruído o Habeas Corpus e presentes os requisitos legais, REQUER-SE O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, ATÉ DECISÃO FINAL DO WRIT, QUE CONSOLIDARÁ A LIMINAR NO MÉRITO. (...)



    Por todas estas razões elencadas, os Paciente confiam que este Tribunal irá: 



    a) Conceder a ordem liminar; 



    b) a intimação pessoal desta causídica acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo-se, caso haja interesse, a sustentação oral no dia designado;



    c) ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para restabelecer o decreto absolutório em favor do Paciente” 
(fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, denegou o Habeas Corpus n. 811.519/RJ.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 6.3.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 1º.4.2024, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 9.5.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 18.7.2017, dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri da comarca de Petrópolis/RJ e submeter o paciente a novo julgamento. Tem-se no voto da Relatora, Desembargadora Sandra Kayat Direito:



    “Em que pese a soberania constitucional que é atribuída ao Corpo de Jurados, a decisão absolutória é manifestamente contrária a prova produzida durante a instrução criminal em Plenário.



    O registro da sessão de julgamento foi realizado por meio audiovisual. A vítima Edmo Condolo Costa, na presença dos Senhores Jurados, esclareceu:



    ‘que, no dia dos fatos, foi a uma lan house, localizada no bairro Caxambu, próximo ao campo do Lusitano, na companhia de Diego, Nenel (Daniel) e Willian, para jogar; o declarante permaneceu do lado de fora da loja com seu colega Daniel, enquanto que os outros dois estavam no interior da loja, jogando video game; que Alexandro, Leandro, Caio e Rafael se aproximaram; que abordaram o declarante e Daniel, ocasião em que Caio, que portava uma arma de fogo, efetuou disparo contra a vítima Daniel; que Daniel rolou em um barranco e conseguiu se evadir do local; que Alexandro, Leandro e Rafael agarraram o depoente; que o depoente permaneceu brigando contra os três comparsas; que o declarante tentou se desvencilhar, mas não conseguiu; que Caio se aproximou e realizou disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na mão; que, então, o depoente virou para correr, oportunidade em que Caio realizou outro disparo, atingindo a vitima nas costas; que o depoente caiu ao chão; que o depoente caiu no chão; que o acusado Caio realizou mais dois disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça do depoente; que um deles entrou pelo pescoço e saiu pelo céu da boca, enquanto que a outra ficou alojada na cabeça; que não conseguiu fugir, pois Alexandro, Leandro e Rafael seguraram o depoente’. 



    Diego Alberto Jeronimo de Almeida, que estava jogando no interior da Ian house, disse: (…)



    Wilson dos Santos Bastos, tio de Edmo, esclareceu o seguinte: (…)



    Gildo de Oliveira, vulgo Alemão, dono da Ian house, contou: (…)



    Alexandro e Leandro, ao serem interrogados, negaram as imputações, exercendo o direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Durante os debates, as defesas sustentaram a tese de negativa de autoria e, ao final, o Conselho de Sentença respondeu os quesitos, tendo sido obtido o seguinte resultado: 



    ‘PRIMEIRA SÉRIE: (...) 



    ‘SEGUNDA SERIE:



    7º quesito: no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 13 horas, na Rua Francisco Peixoto Costa – Caxambu – Petrópolis – RJ, a vítima DANIEL MARCOS DO SACRAMENTO NASCIMENTO foi alvo de disparo de arma de fogo que lhe causou as lesões constantes dos autos? Resultado: Sim; 



    8º quesito: tal disparo foi desferido por terceira pessoa, em comunhão de ações e desígnios com o acusado LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA? Resultado: Sim; 



    9º quesito: iniciada a execução de um crime de homicídio, as lesões de que foi vítima DANIEL MARCOS DO SACRAMENTO NASCIMENTO somente não provocaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que o disparo atingiu a vítima, arremessando-a em um barranco e permitindo que ela corresse e fugisse dos seus agressores? Resultado: Sim; 



    10º quesito: a participação do acusado LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA no crime foi de menor importância? Resultado: Sim; 



    11º quesito: o jurado absolve o acusado LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA? Resultado: Sim’. 



    ‘QUARTA SERIE:



    18º quesito: no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 13 horas, na Rua Francisco Peixoto Costa – Caxambu – Petrópolis/RJ, a vítima EDMO CONDOLO COSTA foi alvo de disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões constantes dos autos? Resultado: Sim; 



    19º quesito: tais disparos foram desferidos por terceira pessoa em comunhão de ações e desígnios com o acusado LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA? Resultado: Sim; 



    20º quesito: iniciada a execução de um crime de homicídio, as lesões de que foi vítima EDMO CONDOLO COSTA somente não provocaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que a vítima foi deixada no local, imaginando seus agressores que estivesse morta, tendo sido socorrida? Resultado: Sim; 



    21º quesito: o jurado absolve o acusado LEANDRO EMÍLIO DE SOUZA? Resultado: Sim’



    Em resumo, os Senhores Jurados, após concluírem que os apelados Alexandra e Leandro concorreram para a prática dos crimes, acabaram absolvendo os mesmos, o que demonstra completa contradição.



    Pois bem, considerando o teor do art. 564, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, que dispõe que ‘Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas’, verifica-se presente a perplexidade suscetível de consubstanciar a nulidade referida. 



    A nulidade aqui referida envolve matéria de ordem publica, de interesse publico e cabe ser suscitada em qualquer momento, comprovado o prejuízo ao processo. Assim, não há que se falar em preclusão, mesmo não arguida oportunamente, na ocasião da votação dos quesitos. 



    A jurisprudência também é nesse sentido: (…)



    Percebemos, de uma leitura superficial da quesitação, que houve error in judicando. Em sendo assim e em homenagem ao principio de pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e do Enunciado da Sumula 523 do STF, outro caminho não resta a não ser a declarar a nulidade absoluta da votação, por contradição nas respostas dos jurados, submetendo-se o apelado a novo julgamento” (fls. 5-11, e-doc. 8). 



    15. Não se observa no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a contradição existente na votação do Conselho de Sentença, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri da comarca de Petrópolis/RJ pela absolvição foi contrária à prova dos autos:



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 9 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E P